Tribunal: STF
Processo: HC 60706
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. Petição com o título de "representação criminal", mandada autuar como habeas corpus, em que se contêm acusações a autoridades administrativas, juízes e membros de Tribunal local, sem precisão de fatos e destinatarios. Alegação de sevícias, que, feita em um dos três anteriores habeas corpus requeridos, em favor do mesmo paciente, foi encaminhada, com cópia da petição respectiva, ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado (HC 52.397). Alegação de excesso de prazo no julgamento de revisão criminal e pedido de salvo-conduto, já objeto do HC 60.443. Reiteração de pedidos. Habeas Corpus de que não se conhece.